Tribunal: TCU
Processo: 001.790/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2570/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos em que figuram como instituidores os Srs. Danilo Fontoura Dealtry e Miguel Tojal de Araújo, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 001.790/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aparecida Fatima da Silva (XXX.397.268-XX); Aparecida Fatima da Silva (XXX.397.268-XX); Benedita Tomaz da Silva (XXX.947.148-XX); Carla Ponte (XXX.925.517-XX); Daisy Dealtry (XXX.750.558-XX); Doris Dealtry Gomes da Silva (XXX.888.648-XX); Katia Cristina dos Santos Lima (XXX.166.157-XX); Maria Helena Tojal de Araujo (XXX.740.437-XX); Silvia Regina da Silva Ruiz (XXX.282.648-XX); Sonia de Jesus Lima Rocha (XXX.772.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação aos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Danilo Fontoura Dealtry (XXX.047.198-XX) e Miguel Tojal de Araújo (XXX.638.377-XX), realize diligência a fim de que seja analisada a possível violação do art. 29 da Lei 3.765/1960 pelos respectivos beneficiários das pensões militares; 1.7.2. ao órgão jurisdicionado, para que, em relação ao ato em que figura como instituidor o Sr. Antônio João da Silva (XXX.643.418-XX), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto de Primeiro-Tenente, nos termos do disposto no § 2o do art. 7o da Resolução TCU 353/2023, encaminhando ao Tribunal a respectiva documentação comprobatória.